Tribunal: TJSP
Processo: 1043627-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. repetição do indébito – empresa autora que pretende ressarcimento em dobro dos valores que pagou a maior em duplicidade – demanda procedente quanto ao pedido alternativo/sucessivo de repetição simples do excesso cobrado, não em dobro – apelação dissociada dos motivos da sentença, que é mantida- recurso da ré não conhecido.*